Tribunal: TJMT
Processo: 1030599-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 997.673.921-49 (RECORRENTE), RAFAELA SOARES DE SOUSA - CPF: 025.651.131-45 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO – SINISTRO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – FALHA NA PESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS INOCORRENTES – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que em 14/07/20209, seu veículo sofreu um sinistro, oportunidade em que o bem foi encaminhado para oficina da seguradora sendo constatada a necessidade de troca de peça (para-choque).

2.

Aduz que ao solicitar junto a requerida a cobertura securitária contratada (troca da peça), fora surpreendido com a negativa, sob o argumento que sua apólice constava apenas a opção “reparo do para-choque”, não se referindo a troca de peça. Aduz que precisou realizar o reparo as suas expensas, razão pela qual busca a restituição do valor e condenação em danos morais.

3.

É incontroversa a relação contratual entre as partes e a ocorrência do sinistro, assim como, a negativa de cobertura securitária por parte da empresa ré.

4.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, pois restou comprovado o adimplemento do autor, evidenciado, portanto, a falha na prestação do serviço.

5.

R
essalta-se que o objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte da empresa recorrente, devendo prevalecer o princípio da boa-fé, nos moldes dos artigos 422 e 423 do Código Civil.

6.

Restando demonstrado à falha na prestação do serviço, devida a indenização pelo sinistro ocorrido, conforme determinado na sentença, a título de danos materiais no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais).

7.

Insurgência recursal da parte Autora em relação a negativação do pleito indenizatório.

8.

Relativamente ao pleito de danos morais mantenho a conclusão alcançada na sentença.

9.

Trata-se, a toda evidência, de mero descumprimento contratual, o qual, por si só, não tem o condão de caracterizar dano de natureza extrapatrimonial. Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

10.

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

11.

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

12.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021